Tribunal: STF
Processo: CJ 6363
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-02
Data de publicação: 1983-03-02

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DIVIDA ORIUNDA DE CONTRATO
TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
-COMPETENTE E A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA A AÇÃO DO EMPREGADOR CONTRA
O EMPREGADO VISANDO A REPETIÇÃO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS FEITOS NO
CURSO DA RELAÇÃO EMPREGATICIA, AINDA QUANDO ESTA JA EXTINTA.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO.